Tribunal: TJES
Processo: 0002271-77.2017.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002271-77.2017.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUGUSTO LEONARDO DE CASTRO LOUBACH

APELADO: WILLIAN MARQUES MARVILA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de Apelação Cível, mantendo a condenação solidária do embargante ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. O embargante sustenta omissão, contradição e erro material quanto à comprovação da tradição do veículo, à ausência de inclusão do comprador na lide, à análise da boa-fé do alienante e à responsabilização por conduta de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) definir se é possível utilizar os embargos de declaração para rediscutir o mérito do julgamento e reavaliar as provas produzidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão recorrido examinou expressamente a alegada tradição do veículo, concluindo pela insuficiência de provas idôneas para afastar a presunção de propriedade do registro perante o órgão de trânsito, em consonância com a Súmula 132 do STJ.

A omissão quanto à inclusão do comprador na lide não se verifica, pois o colegiado assentou que a denunciação somente seria possível diante de prova mínima da alienação anterior ao acidente, inexistente nos autos.

Não há contradição na decisão, que manteve a responsabilidade solidária do embargante justamente por ausência de comprovação inequívoca da transferência do veículo. A responsabilização do vendedor de boa-fé somente se afasta quando demonstrada a tradição de forma robusta.

O acórdão não negou vigência aos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, mas reconheceu a ausência de comprovação da tradição, circunstância fática indispensável à aplicação dos dispositivos.

O embargante pretende, em verdade, a reapreciação do conjunto probatório e do direito aplicado, o que é inviável pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal.

A ausência de prova robusta da tradição do veículo impede o afastamento da responsabilidade do proprietário registral por danos decorrentes de acidente de trânsito, nos termos da Súmula 132 do STJ.

A tentativa de rediscutir provas ou reavaliar fundamentos jurídicos não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 1.226 e 1.267.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 132; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.295.185/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 0029803-93.2019.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 5039961-20.2022.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002271-77.2017.8.08.0069

EMBARGANTE:
AUGUSTO LEONARDO DE CASTRO LOUBACH

EMBARGADOS:
WILLIAN MARQUES MARVILA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AUGUSTO LEONARDO DE CASTRO LOUBACH em face do acórdão proferido por esta egrégia Quarta Câmara Cível, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada por WILLIAN MARQUES MARVILA E OUTRA, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora Embargante, mantendo a sua condenação solidária ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, o Embargante pugna pelo acolhimento do recurso com os seguintes fundamentos: 1º) o acórdão incorreu em erro material e omissão ao desconsiderar a efetiva tradição do veículo ao comprador Lucas Ignácio, ato que transfere a posse e a responsabilidade civil; 2º) há omissão quanto à ausência de integração do comprador à lide, o que compromete a correta apuração dos fatos e a distribuição da responsabilidade; 3º) a decisão foi omissa na análise da boa-fé do Embargante, que agiu de acordo com o esperado ao entregar o bem ao comprador; 4º) existe contradição ao se responsabilizar o vendedor de boa-fé pela conduta de terceiro (condutor do veículo), sem analisar a responsabilidade do adquirente.

Não há, na espécie, qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a intervenção aclaratória pretendida.

O Embargante, a pretexto de apontar vícios no acórdão, busca, na verdade, uma nova apreciação da matéria fático-probatória e do direito aplicado, com o nítido propósito de reverter o resultado que lhe foi desfavorável.

As teses defendidas – suposta tradição do veículo, boa-fé do alienante e necessidade de inclusão do comprador na lide – foram, direta ou indiretamente, objeto de análise pelo colegiado, que concluiu, de forma fundamentada e coesa, pela manutenção da responsabilidade solidária do então Apelante, como se vê no trecho a seguir transcrito:

A denunciação da lide do comprador do veículo somente seria possível se apresentasse elementos probatórios suficientes da alienação antes do evento danoso.

Se o antigo proprietário não comunicar a venda, ele pode ser responsabilizado por multas, tributos e até mesmo indenizações decorrentes de acidentes, ainda que não tenha mais posse ou uso do veículo

Contudo, a ausência de registro no DETRAN não é suficiente para responsabilizar o ex-proprietário
se houver prova da tradição
, como reiteradamente reconhecido na jurisprudência e também na Súmula 132 do STJ.

[...]

Assim, cumpre analisar se a alegação de alienação do veículo em período anterior ao acidente restou comprovada nos autos.

A contestação (fls. 169-185) apresentada pelo Apelante foi instruída com cópia de um recibo de pagamento por serviço extrajudicial de reconhecimento de firma datado de 18/09/2014.

Contudo, tal documento não possui menção ao nome do suposto comprador, tampouco à finalidade do reconhecimento de firma, não se prestando, portanto, a demonstrar que houve de fato a transferência da posse e da propriedade do veículo.

A única testemunha ouvida na audiência de instrução nada esclareceu acerca da alegada alienação anterior do veículo, sendo apenas uma testemunha que presenciou o acidente.

Assim, não havendo nos autos documento que demonstre cabalmente a transferência da propriedade do veículo para terceiro, entendo correta a decisão proferida pelo juízo a quo ao reconhecer a responsabilidade solidária do Apelante pelo pagamento da indenização por danos materiais.

Com efeito, o acórdão embargado foi explícito ao assentar que a responsabilidade do proprietário registral do veículo, embora mitigada pela jurisprudência pátria (Súmula 132 do STJ), somente é afastada mediante prova idônea e inequívoca da alienação e da tradição do bem em momento anterior ao sinistro. O julgado enfrentou diretamente o conjunto probatório, consignando, de maneira expressa, a insuficiência dos elementos carreados aos autos pelo embargante para comprovar a alegada venda.

À evidência, não há que se falar em erro material, mas sim em valoração da prova, ato intrínseco à atividade jurisdicional e impassível de reexame pela via estreita dos aclaratórios. O que o Embargante qualifica como "erro" nada mais é do que a sua discordância quanto à força probante atribuída pelo órgão julgador ao referido documento.

Ademais, a alegada omissão quanto à ausência de citação do comprador Lucas Ignácio confunde-se com o próprio mérito da controvérsia. A formação do litisconsórcio passivo dependia, inequivocamente, da existência de um lastro probatório mínimo acerca da alienação, o que, conforme exaustivamente fundamentado no acórdão, não ocorreu.

A questão não foi ignorada; ao contrário, a sua resolução decorre logicamente da premissa adotada pelo Colegiado: inexistindo prova cabal da venda, a responsabilidade permanece jungida àquele em cujo nome o veículo está registrado, sendo despicienda a inclusão de terceiro estranho à relação jurídica processual validamente estabelecida.

Igualmente, não se vislumbra a contradição apontada. O acórdão manteve-se fiel à linha de raciocínio de que, para a incidência da Súmula 132, do Superior Tribunal de Justiça, a prova da tradição deve ser robusta, não bastando meras alegações ou documentos inconclusivos.

A responsabilização do vendedor de boa-fé, como se autointitula o Embargante, não é a regra, mas a exceção que se impõe quando este não se desincumbe do ônus de comprovar a transferência da posse e da propriedade do bem. A decisão, portanto, aplicou o direito de forma consentânea com os fatos reconhecidos nos autos, sem incorrer em qualquer proposição logicamente incompatível.

Por fim, no que tange à invocação dos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil, cumpre salientar que o acórdão não negou a validade da tradição como meio de transferência da propriedade de bens móveis. O que se assentou, repita-se, foi a ausência de comprovação da ocorrência da própria tradição.

A análise judicial partiu da premissa de que a propriedade se presume pela titularidade no órgão de trânsito e que a desconstituição dessa presunção exige prova em contrário, a qual não foi produzida a contento. Logo, não há omissão na aplicação dos referidos dispositivos, mas sim o reconhecimento de que os seus pressupostos fáticos não se encontram demonstrados no caso concreto.

Em suma, o que se extrai da peça recursal é uma tentativa de reabrir o debate sobre a justiça da decisão, desafiando a apreciação probatória e a tese jurídica adotada por esta Câmara. Tal objetivo, contudo, transborda os limites objetivos dos Embargos de Declaração.

Releva destacar que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Assim, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, mostra-se descabida a pretensão de modificação do julgado, revelando-se os Embargos de Declaração como nítida tentativa de rediscussão do mérito da demanda, propósito para o qual não se prestam.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez